Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702997-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME EMBARGADO: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30427188) opostos por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - M em face de CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, ante Acórdão (ID 30135737) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2021 18:00:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador